Tribunal: STF
Processo: RE 105860
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALÊNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL
DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. OBSTACULO REGIMENTAL PREVISTO
NO ART. 325, INC. V, 'C', DO RI/STF, NÃO AFASTADO,
EM FACE DA INOCORRENCIA DAS RESSALVAS CONTIDAS NO
'CAPUT' DO ARTIGO SUPRAMENCIONADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.